Tribunal: TJDFT
Processo: 0754725-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754725-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA REGINA ECCARD, M D TECIDOS E DECORACOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Redirecionamento da Execução – Sócio – Dissolução Irregular – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Em suas razões recursais, o ente público defende o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador quando a empresa não é mais localizada no seu domicílio fiscal. Pugna pela aplicação do Recurso Especial 1.371.128/RS - Tema 630 e da Súmula 435, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS (Tema 630), de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária. Ainda de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa quando ela deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação aos órgãos competentes, legitimando-se, nesse caso, o redirecionamento da execução para os sócios - Enunciado de Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em análise, entendo que o juízo de origem atuou com acerto, uma vez que a existência de alguns indícios de dissolução irregular não comprova a atuação ilegal, sendo necessário o estabelecimento do contraditório administrativo ou judicial para elucidação da controvérsia. O redirecionamento da Execução Fiscal, na forma do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, demanda a comprovação de atos praticados com excesso de poder ou infração de Lei, contrato social ou estatuto pelos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, fato não comprovado nos autos. Portanto, em que pese o feito carecer de melhor análise, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo vindicado, bem como o risco de dano grave. No mesmo sentido, são os precedentes: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. Contudo, no caso concreto, não há provas suficientes da alegada irregularidade na dissolução da empresa. O fato de a situação cadastral da matriz constar como "Inapta" perante a Receita Federal não implica, por si só, dissolução irregular. 4. Ademais, suposto redirecionamento da execução fiscal ao sócio e, por conseguinte, ao respectivo espólio, não ocorre de forma automática, sendo necessária a existência de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1722232, 07077902220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE. LIAME. CONDUTA. SÓCIO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.371.128/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), fixou a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (STJ, Súmula 435). 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para confirmar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1715108, 07141662420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator